Tribunal: STF
Processo: RE 103102
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
ICM - LEGITIMIDADE DO CRÉDITO DE ICM CORRESPONDENTE
AS ENTRADAS DA MATÉRIA PRIMA INTEGRADAS NOS PRODUTOS
CUJAS SAIDAS ESTAO ISENTAS DO IMPOSTO, POR FORÇA DA
LC 4/69 (ART-1, INCISO XIV). NÃO CUMULATIVO O IMPOSTO.
VEDADO O ESTORNO PRETENDIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.